Tribunal: TJSP
Processo: 1092855-16.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de erro material ou omissão. Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado, o que não se admite. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados.
Embargos de declaração REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1092855-16.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, é embargado JAIME LUIZ DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1092855-16.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 12.393
2
COMARCA:
SÃO PAULO
EMBARGANTE:
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
EMBARGADOS:
JAIME LUIZ DA COSTA
VOTO N.o 12.393
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de erro material ou
omissão. Pretensões meramente infringentes de rediscussão do
julgado, o que não se admite. Prequestionamento. Desnecessidade
de menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ré apelante
contra o acórdão de fls. 159/167, que negou provimento ao seu recurso e deu parcial
provimento ao do autor.
Sustenta a ocorrência de erro material na fixação dos juros de
mora desde o evento danoso, insistindo que sequer houve evento danoso. Entende que
a tese relativa ao termo inicial dos juros moratórios não foi apreciada, insistindo no erro
material. Prequestiona a Súmula no 54, do STJ.
É O RELATÓRIO.
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao esclarecimento de
obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão de omissão de ponto ou
questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar de ofício ou a requerimento
(inciso II); e, consagrando construção pretoriana integrativa desenvolvida durante a
vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro material (inciso III).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1092855-16.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 12.393
3
Nesse sentido, não há vícios a sanar no aresto, o qual se
manifestou expressamente quanto às teses apontadas pela embargante, o que impõe a
transcrição de pontos esclarecedores do acórdão, evitando-se, assim, repetição
desnecessária:
“De fato, em novembro de 2013, o autor contratou os serviços da ré,
pacto que pretendeu rescindir após falha na prestação dos serviços que
ensejou no ajuizamento da ação anterior (no 0008311-77.2014 fls. 15/19).
Naquela demanda, as partes celebraram o acordo copiado a fls. 18/19,
em 21/05/2014, em que a ré se comprometeu a cancelar o contrato,
tornar inexigíveis os débitos, retirar a negativação do nome do autor até o
dia 20/06/2014, se houvesse, além de pagar indenização de R$ 2.000,00.
O documento de fls. 20 comprova que a indenização foi paga.
No entanto, as cobranças de fls. 21/26 confirmam que a ré não cumpriu o
acordo no que tange à obrigação de fazer de rescindir o contrato,
efetuando novas cobranças ao autor e tampouco demonstrou que estas
se relacionam a um novo contrato com regular prestação de serviços,
como alegado em defesa e cujo ônus era seu, diante do que determina o
art. 6o, VIII, do CDC.
Nessa sede recursal, limitou-se a ré a afirmar que já pagou indenização
pelos mesmos danos. No entanto, forçoso reconhecer que o fato gerador
dos prejuízos narrados na inicial da presente demanda difere daquele
que ensejou a ação anterior, embora decorrente da mesma relação
jurídica.
Sendo assim, comprovado que a ré, renitente no descumprimento do que
acordado, praticou novos ilícitos, deve ser condenada a nova
indenização.
(...)
No que tange aos consectários legais, assiste parcial razão ao autor.
O termo inicial da correção monetária é imposto pela Súmula 362, do
STJ, a qual determina a incidência desde o arbitramento, conforme
determinado em sentença.
Já a Súmula 54, do STJ, mencionada pelo autor apelante, refere-se
apenas aos juros de mora e em caso de responsabilidade
extracontratual.
No caso, a rescisão do contrato foi declarada na demanda anterior. A
despeito disso, a ré continuou a efetuar cobranças ao autor, inclusive
com risco de negativação de seu nome (fls. 24/26). Sem haver prova de
nova relação contratual, forçosa a aplicação do mencionado
entendimento sumulado, aplicando-se os juros de mora desde o evento”.
Repita-se, portanto, que não houve nova contratação e, sendo
assim, ao manter as cobranças dirigidas ao autor após a condenação anterior, aplicável
o teor da Súmula no 54, do STJ, eis que a relação contratual já havia sido extinta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1092855-16.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 12.393
4
Em suma, a pretensão revela-se nitidamente infringente, não
encontrando amparo no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Todas as demais
razões apresentadas para sustentação dos recursos foram analisadas e resolvidas pela
turma julgadora, podendo se afirmar, com a devida vênia, que os demais termos do
acordão embargado são claros, inequívocos, nada restando a ser declarado.
Frisa-se que, quanto ao pedido de prequestionamento, não há
necessidade de menção expressa dos dispositivos tidos por violados. Nesse sentido a
jurisprudência desse E. Tribunal:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
DE
VERBA
HONORÁRIA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
OCORRÊNCIA.
PROCESSO
PARALISADO
POR
DEZ
ANOS.
INÉRCIA
DO
EXEQUENTE
CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STF. PRAZO
PRESCRICIONAL QUINQUENAL INOBSERVADO (ART. 206, § 5o, I,
CC). PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO
EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
no
0001343-15.2003.8.26.0038; Relator Alfredo Attié; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/12/2016; Data de Registro: 16/12/2016)
Além disso, o Código de Processo Civil, em seu art. 1.025,
consagrou o chamado prequestionamento ficto, de modo que não procede o pedido. De
qualquer forma, os artigos prequestionados (485, VI, do CPC e 206, §3o, IX, do Código
Civil) sequer guardam relação com a matéria embargada restrita à base de cálculo da
indenização -, o que revela a intenção protelatória da insurgência.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALFREDO ATTIÉ
Relator